Tribunal: TJDFT
Processo: 0722201-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722201-12.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADOS: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO NORTE - FINEN/NORTE, FEDERAÇÃO INSTERESTADUAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO NORDESTE - FINEN/NORDESTE, FEDERAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO CENTRO-OESTE - FINEN/CENTRO-OESTE, FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REGIÃO SUL-SUDESTE DESPACHO JOSÉ SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018